Tribunal: STJ
Processo: 0058035-22.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 211604 -
MT(2025/0058035-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: IVAN MORENO DE JESUS FILHO
ADVOGADOS
: ALINY HIDEMI ARA - SP340534
ANTONIO FRANGE JUNIOR - MT006218O
MELISSA DOS SANTOS ALMEIDA - RJ255762
AGRAVADO
: BANCO JOHN DEERE S.A
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT8184A
PRISCILA ZIADA CAMARGO FERNANDES - MS014034
FERNANDA NASCIMENTO HERRERO - MS013953
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE ALTA FLORESTA -
MT
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE JACAREACANGA - PA
EMENTA
DIREITO
EMPRESARIAL.
AGRAVO
INTERNO.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. JUÍZO COMPETENTE PARA DELIBERAR SOBRE BENS
APREENDIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão que acolheu embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para declarar a competência do Juízo de Direito da 1a Vara Cível de
Alta
em razão da consolidação da propriedade fiduciária e da
Floresta/MT,
apreensão dos bens antes do deferimento da recuperação judicial, aplicando os
arts. 49, § 3o, e 6o, § 7o-A, da
, além do precedente CC n.
Lei n. 11.101/2005
196.846/RN.
2. A controvérsia diz respeito a conflito de competência instaurado a partir de ação
de busca e apreensão garantida por alienação fiduciária e de recuperação judicial,
discutindo qual juízo detém competência para deliberar sobre bens apreendidos.
3. A Corte de origem declarou a competência do Juízo de Direito da 1a Vara Cível
de Alta Floresta/MT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a distribuição anterior do pedido
de recuperação judicial atrai a competência do juízo universal; (ii) saber se os
maquinários são essenciais à atividade e devem permanecer sob controle do juízo
da recuperação; (iii) saber se há incompetência territorial do juízo da busca e
apreensão; e (iv) saber se a medida deve ser suspensa até a colheita.
Documento eletrônico VDA56733620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/05/2026 20:18:09
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 917a5f6a-7bf2-4378-b7e2-27d1b495a760

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os efeitos de suspensão e a competência do juízo da recuperação decorrem do
deferimento do processamento, e não do protocolo, razão pela qual a apreensão
anterior ao deferimento não é alcançada pela blindagem
,
(Lei n. 11.101/2005 art. 6
o, § 7o-A).
6. Os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da
recuperação judicial
,
§ 3o).
(Lei n. 11.101/2005 art. 49,
7. A apreciação da essencialidade de bens de capital pelo juízo da recuperação é
restrita ao período de blindagem; consumada a apreensão e a consolidação da
propriedade fiduciária antes do deferimento, o bem deixa de integrar o patrimônio
do devedor, afastando a proteção e a competência do juízo da recuperação
(precedente: CC n.
).
196.846/RN
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Os efeitos do stay period e a competência do juízo da
recuperação somente se instauram com o deferimento do processamento, não
alcançando apreensão anterior
,
o, § 7o-A). 2. Créditos
(Lei n. 11.101/2005 art. 6
garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação
judicial
,
§ 3o). 3. A essencialidade de bens de capital
(Lei n. 11.101/2005 art. 49,
somente é examinada durante o período de blindagem; consolidada a propriedade
fiduciária antes do deferimento, o bem não integra o patrimônio do devedor (CC n.
).”.
196.846/RN
Dispositivos relevantes citados:
, arts. 6o, § 7o-A e 49, § 3o.
Lei n. 11.101/2005
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC n.
relator Ministro Marco
196.846/RN,
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 18.4.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
07/05/2026
13/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e Nancy Andrighi votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56733620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/05/2026 20:18:09
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: 917a5f6a-7bf2-4378-b7e2-27d1b495a760

AgInt nos EDcl no AgInt no CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 211604 -
MT(2025/0058035-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: IVAN MORENO DE JESUS FILHO
ADVOGADOS
: ANTÔNIO FRANGE JÚNIOR - MT006218
ALINY HIDEMI ARA - SP340534
MELISSA DOS SANTOS ALMEIDA - RJ255762
AGRAVADO
: BANCO JOHN DEERE S.A
ADVOGADOS
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT008184A
PRISCILA ZIADA CAMARGO FERNANDES - MS014034
FERNANDA NASCIMENTO HERRERO - MS013953
SUSCITANTE
: JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE ALTA FLORESTA -
MT
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE JACAREACANGA - PA
EMENTA
DIREITO
EMPRESARIAL.
AGRAVO
INTERNO.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL. JUÍZO COMPETENTE PARA DELIBERAR SOBRE BENS
APREENDIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno contra decisão que acolheu embargos de declaração, com efeitos
infringentes, para declarar a competência do Juízo de Direito da 1a Vara Cível de
Alta
em razão da consolidação da propriedade fiduciária e da
Floresta/MT,
apreensão dos bens antes do deferimento da recuperação judicial, aplicando os
arts. 49, § 3o, e 6o, § 7o-A, da
além do precedente CC n.
Lei n. 11.101/2005,
196.846/RN.
2. A controvérsia diz respeito a conflito de competência instaurado a partir de ação
de busca e apreensão garantida por alienação fiduciária e de recuperação judicial,
discutindo qual juízo detém competência para deliberar sobre bens apreendidos.
3. A Corte de origem declarou a competência do Juízo de Direito da 1a Vara Cível
de Alta Floresta/MT.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a distribuição anterior do pedido
de recuperação judicial atrai a competência do juízo universal; (ii) saber se os
maquinários são essenciais à atividade e devem permanecer sob controle do juízo
da recuperação; (iii) saber se há incompetência territorial do juízo da busca e
apreensão; e (iv) saber se a medida deve ser suspensa até a colheita.
Documento eletrônico VDA55187916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:14:53
Código de Controle do Documento: cb536561-9cdd-4a7b-a3b5-bba0cd4f8259

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os efeitos de suspensão e a competência do juízo da recuperação decorrem do
deferimento do processamento, e não do protocolo, razão pela qual a apreensão
anterior ao deferimento não é alcançada pela blindagem (Lei n. 11.101/2005, art. 6
o, § 7o-A).
6. Os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da
recuperação judicial (
§ 3o).
Lei n. 11.101/2005, art. 49,
7. A apreciação da essencialidade de bens de capital pelo juízo da recuperação é
restrita ao período de blindagem; consumada a apreensão e a consolidação da
propriedade fiduciária antes do deferimento, o bem deixa de integrar o patrimônio
do devedor, afastando a proteção e a competência do juízo da recuperação
(precedente: CC n.
).
196.846/RN
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “1. Os efeitos do stay period e a competência do juízo da
recuperação somente se instauram com o deferimento do processamento, não
alcançando apreensão anterior (
o, § 7o-A). 2. Créditos
Lei n. 11.101/2005, art. 6
garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação
judicial (
§ 3o). 3. A essencialidade de bens de capital
Lei n. 11.101/2005, art. 49,
somente é examinada durante o período de blindagem; consolidada a propriedade
fiduciária antes do deferimento, o bem não integra o patrimônio do devedor (CC n.
).”.
196.846/RN
Dispositivos relevantes citados:
arts. 6o, § 7o-A e 49, § 3o.
Lei n. 11.101/2005,
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC n.
relator Ministro Marco
196.846/RN,
Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 18.4.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por IVAN MORENO DE JESUS
FILHO (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra a decisão de fls. 447-459, que
acolheu embargos de declaração, com efeitos infringentes, para declarar a
competência do Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Alta
em razão
Floresta/MT,
da consolidação da propriedade fiduciária e da apreensão dos bens antes do
deferimento da recuperação judicial, aplicando como fundamentos os arts. 49, § 3o,
e 6o, § 7o-A, da
além de precedente da Segunda Seção (CC n.
Lei n. 11.101/2005,
).
196.846/RN
Alega que a distribuição do pedido de processamento da recuperação
judicial ocorreu antes da apreensão dos bens, defendendo que tal circunstância
Documento eletrônico VDA55187916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:14:53
Código de Controle do Documento: cb536561-9cdd-4a7b-a3b5-bba0cd4f8259

atrairia a competência do juízo universal para tutelar o patrimônio em recuperação
(fls. 463-474).
Sustenta que os maquinários objeto da busca e apreensão são essenciais
à continuidade da atividade agrícola, razão pela qual deveriam permanecer sob a
esfera de controle do juízo da recuperação, com impedimento de retirada do
estabelecimento (fls. 463-474).
Requer a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo interno,
para reconhecer a competência do Juízo da Vara Única de
com
Jacareacanga/PA,
manutenção da posse dos bens pelo recuperando; subsidiariamente, pede o
reconhecimento da incompetência territorial do juízo da busca e apreensão e,
ainda, a suspensão da medida até a colheita (fls. 463-474).
Contraminuta às fls. 487-499.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito a conflito de competência instaurado a partir
de ação de busca e apreensão garantida por alienação fiduciária e de recuperação
judicial, no qual se discute qual juízo detém competência para deliberar sobre os
bens apreendidos.
Nas razões do agravo interno, o recorrente afirma que a distribuição
anterior do pedido de recuperação judicial deveria atrair a competência do juízo
universal e sustenta a essencialidade dos maquinários para a continuidade da
atividade, buscando afastar os fundamentos da decisão agravada.
Conforme consta na decisão agravada, a definição de competência foi
firmada à luz da cronologia dos atos e da disciplina da Lei n. 11.101/2005.
Documento eletrônico VDA55187916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:14:53
Código de Controle do Documento: cb536561-9cdd-4a7b-a3b5-bba0cd4f8259

Ficou assentado que a apreensão ocorreu antes do deferimento da
recuperação judicial e, portanto, fora do período de blindagem; que os créditos
garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação
(art. 49, § 3o) e que a competência do juízo recuperacional para deliberar sobre a
essencialidade de bens de capital é restrita ao período de vigência do stay period
(art. 6o, § 7o-A).
Nessa linha, aplica-se por analogia o precedente firmado no Conflito de
Competência n.
de relatoria do Ministro Marco Aurélio Bellizze,
196.846/RN,
conforme explicitado na decisão atacada uma vez que no referido precedente esta
Corte assentou que, exaurido o stay period juízo da recuperação judicial não detém
competência para interferir em constrições determinadas em execuções individuais
de créditos extraconcursais, ainda que incidentes sobre bens de capital.
A pertinência para o caso em análise está no fato de entender que, se a
jurisprudência afasta a competência do juízo universal após o decurso do período
de blindagem, com maior razão deve afastá-la quando a constrição e a
consolidação da propriedade fiduciária ocorrem antes mesmo do deferimento da
recuperação e, por consequência, igualmente fora do stay period.
Observo que, não obstante a alegação de que a distribuição da
recuperação judicial precedeu a apreensão, não há como afastar que, segundo a
legislação aplicável, os efeitos de suspensão e a competência do juízo da
recuperação decorrem do deferimento do processamento, e não do mero protocolo.
A decisão agravada manteve esse entendimento, confirmando que a
blindagem somente se inicia com o deferimento, razão pela qual eventual
constrição realizada antes desse marco não é alcançada pelo juízo universal.
De igual modo, não prospera o recurso quanto à essencialidade.
A decisão agravada registrou que a apreciação sobre bens de capital
essenciais compete ao juízo da recuperação apenas durante o período de blindagem.
Documento eletrônico VDA55187916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:14:53
Código de Controle do Documento: cb536561-9cdd-4a7b-a3b5-bba0cd4f8259

No caso, como a apreensão e a consolidação da propriedade fiduciária se
consumaram antes do deferimento, o bem deixou de integrar o patrimônio do
devedor, não se submetendo à proteção nem à competência do juízo da
recuperação.
Nesse sentido, os julgados já mencionados na decisão agravada: CC n.
196.846/RN.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55187916 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:14:53
Código de Controle do Documento: cb536561-9cdd-4a7b-a3b5-bba0cd4f8259

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EDcl no AgInt no CC 211.604 / MT
Número Registro: 2025/0058035-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08006601220248140112 10106400720248110007 8006601220248140112
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE ALTA FLORESTA - MT
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE JACAREACANGA - PA
INTERES.
: BANCO JOHN DEERE S.A
ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT8184A
PRISCILA ZIADA CAMARGO FERNANDES - MS014034
FERNANDA NASCIMENTO HERRERO - MS013953
INTERES.
: IVAN MORENO DE JESUS FILHO
ADVOGADOS : ALINY HIDEMI ARA - SP340534
ANTONIO FRANGE JUNIOR - MT006218O
MELISSA DOS SANTOS ALMEIDA - RJ255762
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IVAN MORENO DE JESUS FILHO
ADVOGADOS : ALINY HIDEMI ARA - SP340534
ANTONIO FRANGE JUNIOR - MT006218O
Documento eletrônico VDA56706241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:41:26
Código de Controle do Documento: cb46322e-256a-463c-9b25-9879cc2f8cae

MELISSA DOS SANTOS ALMEIDA - RJ255762
AGRAVADO
: BANCO JOHN DEERE S.A
ADVOGADOS : RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT8184A
PRISCILA ZIADA CAMARGO FERNANDES - MS014034
FERNANDA NASCIMENTO HERRERO - MS013953
SUSCITANTE : JUÍZO DE DIREITO DA 1A VARA CÍVEL DE ALTA FLORESTA - MT
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE JACAREACANGA - PA
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio
Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706241 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:41:26
Código de Controle do Documento: cb46322e-256a-463c-9b25-9879cc2f8cae